Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DECRETADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS PELA COMPRADORA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONDICIONAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. DEPÓSITO DA COISA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DO DIREITO DA EXECUTADA EM RECEBER OS VALORES VERTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou a intimação da agravante para entrega do bem objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC.

2. Conquanto o título judicial exequendo tenha imposto às partes obrigações mútuas como consequência da rescisão do Contrato de Compra e Venda de Veículo, com cláusula de reserva de domínio, determinando a devolução, pela agravante, do bem objeto da avença, mediante o ressarcimento, pela agravada, dos valores recebidos, seu cumprimento deve se dar de forma autônoma e independente, notadamente porque não consta da sentença qualquer disposição condicional.

3. No intuito de resguardar o direito ao recebimento dos valores que despendera, poderá a executada/agravante depositar em juízo a coisa, conforme autorizado pelo art. 787, parágrafo único, do CPC, caso em que o juiz não permitirá que a parte credora a receba sem cumprir a contraprestação que lhe cabe.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.